Tribunal: TJDFT
Processo: 0715684-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Paranoá, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que autorize procedimento cirúrgico denominado Osteotomias alvéolo-palatinas, enxerto ósseo e osteoplastia de mandíbula, bem como liberar materiais prescritos e necessários ao tratamento da deformidade dento facial, em ação ajuizada por ROSANGELA ALVES SANTOS. Na origem, a autora alegou ser titular de plano de saúde operado pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, sem carências a cumprir e com cobertura para segmentação assistencial do tipo ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Em tratamento com cirurgião buco-maxilo-facial e ortodontista, foi diagnosticada com quadro severo de disfunção da ATM (com dores fortíssimas e contínuas na região anterior ao ouvido) devido a reabsorção severa em maxila e mandíbula que a impede de se alimentar adequadamente (CID10: K07.6 + K07.2 + K08.2). Pelo especialista foi prescrita “a realização de cirurgia buco-maxilo-facial sob anestesia geral, para reconstrução óssea, permitindo à paciente a possiblidade de se alimentar adequadamente e diminuição das dores e sofrimentos”. No entanto, a operadora de plano de saúde teria recusado cobertura e sob o argumento de se tratar de procedimento de natureza odontológica, não possuindo cobertura obrigatória na segmentação hospitalar. Nas razões recursais, a UNIMED alegou que o procedimento solicitado teria caráter eletivo e, ante a divergência entre o profissional assistente da paciente e sua auditoria técnica, fora instaurada junta médica/odontológica para dirimir o caso, conforme Resolução 424/2017, da ANS, e cujo parecer final do médico auditor foi favorável à agravante. Em complemento, sustentou que os procedimentos não estariam contemplados no rol de procedimentos da ANS e não teriam cobertura contratual. Alternativamente, impugnou o valor das astreintes arbitradas e o exíguo prazo para cumprimento da decisão. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada ou, alternativamente, que a multa por descumprimento seja “consideravelmente reduzida”. Preparo regular sob ID 35372044. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial, visando compelir a ré a autorizar realização do procedimento cirúrgico denominado Osteotomias alvéolo-palatinas, Enxerto Ósseo e Osteoplastia de mandíbula, bem como liberar materiais prescritos e necessários ao tratamento da Deformidade Dento Facial. Sustenta que o tratamento foi negado pela ré sob o fundamento de que não há cobertura. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, na medida em que não há controvérsia sobre a contratação do plano de saúde e a inexistência de carência, ausente ainda vedação expressa ao procedimento. Embora a ré tenha negado cobertura, a recusa é indevida, já que o profissional que assistiu a autora indicou a necessidade do tratamento. O direcionamento pelo profissional assistente é suficiente. Nesse panorama, não se pode olvidar da possibilidade de o contrato de plano de saúde estabelecer restrições a determinadas doenças, mas não cabe à operadora, por incontestável afronta ao princípio da dignidade humana, estabelecer o tratamento a ser realizado. Sendo assim, presente a probabilidade do direito. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, diante da possibilidade de agravamento da patologia da autora em razão da limitação imposta pelo plano de saúde. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver irreversibilidade recíproca, devendo o juiz tutelar o mais relevante. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida, em 10 dias, promova a cobertura do tratamento postulado, a saber, 1 Osteotomia alvéolo-palatinas, 2 Enxertos Ósseos e 1 Osteoplastia de mandíbula, incluindo a internação hospitalar, anestesia, e todos os materiais necessários ao tratamento. Para eventual descumprimento, fixo multa de R$ 10.000,00.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A autora sustentou ser titular de plano de saúde operado pela ré, com cobertura para o tratamento prescrito pelo cirurgião buco-maxilo-facial. O médico assistente firmou relatório no qual consignou que: “Solicitação de Cirurgia Queixa principal: A paciente procurou atendimento de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial, com queixa de dificuldade mastigatória, distúrbios de fonação e respiração, dor em articulações e musculatura têmporo-mandibular e edentulismo parcial em mandíbula. A mesma ressalta ainda a impossibilidade de adaptação da prótese dentária sobre o rebordo alveolar e/ou dentes remanescentes além da instabilidade da mesma, dificultando assim a mastigação e fonação, bem como desconforto psicossocial. História da doença: Paciente apresenta reabsorção severa em maxila esquerda e mandíbula direita relatando que sente fortes dores perto do ouvido, paciente relata ser alérgica a Benzetacil. Exame físico específico: Perdas dentárias com reabsorção óssea na região de maxila esquerda e mandíbula direita. Planejamento cirúrgico: O planejamento proposto envolve a reconstrução parcial da maxila e mandíbula com enxerto ósseo e tela de PDLLA e Pins de PDLLA para favorecer a osteocondução e, consequentemente, a neoformação óssea. TRATAMENTO PROPOSTO O tratamento proposto inicial é a reconstrução do rebordo alveolar com enxerto de matriz óssea liofilizada e parafusos intra-ósseos de suporte protético. Serão realizadas múltiplas osteotomias para inserção de parafusos intra-ósseos para suporte protético e aposição do enxerto ósseo melhorando a qualidade do tecido ósseo adjacente, assim como a projeção dos tecidos moles da face. Para a reconstrução do rebordo atrófico é necessária a reconstrução através de enxertia óssea, sabe-se do uso de área doadora autógena, mas devido ao aumento de morbidade, optamos por utilizar biomaterial, o qual permite uma maior quantidade de enxerto, para maior restabelecimento de volume ósseo em altura e espessura. As osteotomias realizadas para adaptação do leito do enxerto são feitas com brocas cónicas e lâmina piezoelétricas para evitar dano a estruturas nobres adjacentes como a membrana de Schneider (seio maxilar) e o nervo alveolar inferior, permitindo assim um maior delineamento e determinação de limites aceitáveis. O objetivo da reconstrução óssea é possibilitar a confecção de próteses dentárias posteriormente, com suporte ósseo adequado para a estabilização das mesmas para melhorar a mastigação, deglutição e digestão dos alimentos para em consequência melhorar sua qualidade de vida. RESULTADOS ESPERADOS O resultado esperado será o aumento da área chapeável para adaptação de próteses dentárias e, consequentemente, restabelecimento da dimensão vertical de oclusão e a melhora da fonética e da sintomatologia dolorosa das articulações têmporo-mandibulares. Haverá a limitação da doença articular, em termos de lograr uma função articular fisiológica para o paciente ajudando uma correta oclusão dentária em classe I com padrões funcionais, dinâmicos e estáticos normais. O fato de não efetuar este procedimento cirúrgico, a paciente pode apresentar um agravamento da situação clínica atual, com dores acentuadas e permanentes na articulação temporomandibular, com aumento da dificuldade na função articular e importante limitação da função mastigatória. Nas condições atuais e mantidas no tempo, a paciente é candidata a apresentar novas doenças sistêmica e no complexo estomatognático que vão precisar de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos e de maior custo biológico e econômico. O tratamento proposto resume-se a reconstrução da maxila e da mandíbula com enxerto ósseo através de osteotomias e manipulação de tecido mole (mucosa) sob anestesia geral. Adjuntas imagens de alguns elementos utilizados no diagnóstico da paciente. Assim sendo, solicitamos autorização para realização de cirurgia aos cuidados do Dr. Clayton Charles de Lima.” A operadora não autorizou os procedimentos e, em razão da sua negativa, o caso foi encaminhado a um especialista desempatador, em conformidade com a Resolução ANS 424/2017, de sorte que esse profissional manifestou-se desfavoravelmente ao procedimento, endossando o entendimento da agravante. Sabidamente, cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição, não sendo cabível ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. No caso em apreço, a discussão sobre a correção do procedimento escolhido pelo profissional assistente foi contestada pelo Plano de Saúde e dirimida por junta médica, que concluiu igualmente por não recomendá-lo. Portanto, não se discute a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, mas se o plano de saúde estaria obrigado a custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, à luz das pesquisas científicas ou estudos médicos, houvesse, hipoteticamente, possibilidade de erro médico quanto ao diagnóstico ou o meio eleito para combater a morbidade ou corrigir a deformidade. A princípio, não se poderia negar à operadora essa discussão, até porque é responsável solidária com o profissional assistente que integra sua carteira referenciada ou credenciada e por eventuais erros de diagnóstico ou tratamento. A hipótese, ao que parece, e à luz dos elementos de convencimento carreados, remeteria a solução do imbróglio necessariamente à instrução processual e possivelmente através de prova técnica. Considerando que o relatório médico não aponta evidências de complicações que ponham em risco a vida, a saúde ou a integridade física da paciente, mostra-se verossímil a alegação de que a cirurgia seria eletiva e não de urgência. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator